Tribunal: TJMT
Processo: 1077329-51.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077329-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 502.800.071-91 (RECORRENTE), MARCELO PRADO FALEIROS - CPF: 959.261.001-00 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1077329-51.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1077329-51.2024.8.11.0001

Embargante:

Edson Pinheiro de Oliveira

Embargado:
Eletromar Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR E À ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais. O embargante alega omissão quanto à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor e à análise das provas que comprovariam má-fé da empresa e abalo emocional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese jurídica do desvio produtivo do consumidor e das provas apresentadas pelo autor para comprovar a ocorrência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisou adequadamente o conjunto probatório e rejeitou o pedido de indenização por danos morais por entender que o atraso de seis dias na reparação de produto configura mero dissabor cotidiano, sem potencial lesivo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

4.

A aplicação da teoria do desvio produtivo foi implicitamente afastada ao se concluir pela inexistência de excepcionalidade ou violação a direitos da personalidade que justifique reparação moral.

5.

Os documentos apresentados foram considerados no julgamento, tendo o acórdão registrado que o autor não apresentou extrato bancário capaz de comprovar a ausência de reembolso alegado.

6.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

7.

Constatado o uso protelatório dos embargos, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção expressa à teoria do desvio produtivo do consumidor não configura omissão quando a decisão afasta, ainda que implicitamente, a ocorrência de dano moral.

2.

A análise de provas pode ser considerada suficiente quando os fundamentos do acórdão enfrentam, de forma clara, os principais elementos controvertidos dos autos.

3.

Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a imposição de multa nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Revista de Jurisprudência 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1077329-51.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1077329-51.2024.8.11.0001

Embargante:

Edson Pinheiro de Oliveira

Embargado:
Eletromar Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Edson Pinheiro de Oliveira.

Ação
:
de Indenização Por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 291192868)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Acórdão
(Id. 300433896): conheceu do recurso interposto por
Edson Pinheiro de Oliveira

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 301935866):

o embargante alega que existe omissão no acórdão, quanto à desconsideração da teoria do desvio produtivo do consumidor e a ausência de análise das provas documentais juntadas aos autos que comprovam a angústia e a má-fé da embargada.

Contrarrazões:
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1077329-51.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1077329-51.2024.8.11.0001

Embargante:

Edson Pinheiro de Oliveira

Embargado:
Eletromar Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

A decisão apreciou todas as questões relevantes para o deslinde da causa, apresentando fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário às pretensões do embargante.

O acórdão expressamente consignou que "o atraso de seis dias no prazo de reparo do produto, embora configurado, não extrapola o limite do razoável, tratando-se de mero dissabor, sem potencial de violar direitos da personalidade". Ao adotar tal entendimento, a Turma, ainda que implicitamente, afastou a aplicação da teoria do desvio produtivo, por entender que o caso não representa situação excepcional a ensejar indenização por danos morais.

A decisão também analisou a documentação juntada aos autos, concluindo que, "embora o autor alegue não ter sido restituído pelo valor pago, não apresentou qualquer contraprova capaz de desconstituir a documentação trazida pela recorrida, limitando-se a negar o estorno sem juntar o extrato bancário que comprove a ausência do reembolso".

Quanto ao dano moral, a decisão foi clara ao estabelecer que este "somente se configura quando houver violação aos direitos da personalidade, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e dinâmicas, é natural a ocorrência de frustrações, desconfortos e contratempos, os quais, por si sós, não configuram abalo moral indenizável".

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025